Tribunal: STF
Processo: RHC 178310
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES E CONTRAVENÇÃO PENAL DE JOGO DO BICHO. ARTIGO 2º DA LEI 12.850/13, ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98 E ARTIGO 58 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. REPETIÇÃO DE POSTULAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 479.813, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JOGO DO BICHO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DE RETORNO AO CARGO DE VEREADORA. PRETENSÃO PREJUDICADA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO-CRIME E REVOGAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA QUE SEJA VERIFICADO SE A PERSECUÇÃO NA ORIGEM ESTÁ ABRANGIDA PELA DECISÃO PROFERIDA NA PETIÇÃO/STF N.º 41.615/19, PROTOCOLIZADA NO RE N.º 1.055.941/SP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NA SUSTENTAÇÃO ORAL: IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE TAMBÉM NÃO ANALISADA NA ORIGEM. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REAVALIAR O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE QUE A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DECORRENTE DA PRÁTICA DO JOGO DO BICHO SOMENTE PODERIA ADVIR DE CONDUTAS PRATICADAS A PARTIR DE JULHO DE 2012. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MEDIDA CAUTELAR QUE IMPEDE A PACIENTE DE EXERCER ATIVIDADES EMPRESARIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EVIDÊNCIAS DE USO DAS PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRÁTICA DE DELITOS. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS E ENTREGA DO PASSAPORTE. RISCO CONCRETO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
    1. O pedido de retorno da Paciente ao exercício do cargo de Vereadora está prejudicado, em razão da concretização dessa pretensão antes de provimento por parte desta Corte. 
    2. A Defesa alega que a maior parte da investigação é oriunda de Relatório de Inteligência Financeira do antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) que detalha operações bancárias sem prévia autorização judicial. Aduz, por isso, que a decisão cautelar proferida em 15/07/2019 pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, na Petição/STF n.º 41.615/19, protocolizada no RE n.º 1.055.941/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – leading case referente ao Tema n.º 990 do regime da repercussão geral –, impõe a suspensão da tramitação do processo-crime e a revogação das demais medidas cautelares. O Ministério Público Federal, por sua vez, pugna pela conversão do julgamento em diligência, para que seja verificado se a investigação está abrangida pela determinação da Suprema Corte. 
    3. Não compete, todavia, ao Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de habeas corpus, analisar questão ventilada originariamente. Não há como debater o cumprimento, por Juízes e Tribunais, de providência determinada pelo Supremo Tribunal Federal em processos sujeitos ao rito da repercussão geral antes de manifestações judiciais nas instâncias antecedentes, sob pena de supressão de instância. A questão de ordem suscitada pelo Ministério Público Federal, por essa mesma razão, deve ser rejeitada.
    4. Além dessa circunstância, a Parte Impetrante ventilou a pretensão de sobrestamento do processo-crime originariamente na Tribuna. Ocorre que 'não cabe à defesa inovar na sustentação oral, pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada' (STF, Inq 4019/AP-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, DJe 31/05/2016). No caso do habeas corpus, ao sustentar oralmente as suas razões, a Defesa tem de se liminar a argumentar os fundamentos e pedido deduzidos na petição inicial. 
    5. Não há como reconhecer, categoricamente, que o procedimento penal deriva, tout court, da investigação de inteligência financeira do COAF. O próprio Defensor, da Tribuna, narra que foi confeccionado Relatório do Departamento Estadual de Investigações Criminais de Santa Catarina – DEIC/SC, e que esse documento é o principal fundamento da denúncia e das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas. Assim, não se permite, na presente via célere, que não comporta dilação probatória, admitir que não há outra fonte material, autônoma (independent source), que tenha fundado a investigação que originou o processo-crime. 
    6. A alegação de que a prática do jogo do bicho é atípica não foi apreciada pela Corte de origem, motivo pelo qual é vedado seu conhecimento originário por esta Corte Superior.
    7. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação da Paciente nos delitos investigados acarretaria, inevitavelmente, indevida incursão no acervo fático-probatório – o que não é cabível no remédio heróico, devido ao seu rito célere e de cognição sumária. 
    8. A Defesa sustenta oralmente que somente a partir de julho de 2012 poderia haver a criminalização do jogo do bicho, pois anteriormente essa conduta era tipificada como contravenção penal. No ponto, alega que a denúncia descreve o emprego de aproximadamente R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) de origem ilícita no Gastroclub (Divino Bar Café). Todavia, o investimento realizado no estabelecimento – que alegadamente na verdade soma quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) – constituir-se-ia de recursos de origem totalmente comprovada, formalizado anteriormente a julho de 2012. Ainda que apreciar essa questão não constituísse supressão de instância, destaco que não há demonstração de prejuízo no ponto, porque em sua própria fala o Advogado narrou que em primeiro grau estão sendo analisadas apenas as consequências de condutas cometidas a partir de julho de 2012. 
    9. A medida cautelar que impede a Paciente de exercer atividades empresariais encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, em que as instâncias de origem, mais próximas dos fatos e das provas, ressaltaram a existência de elementos que denotam o emprego de empresas de que ela é sócia para a prática do jogo do bicho e lavagem de capitais. 
    10. A Parte Impetrante impugna Relatório de Análise Técnica do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil de Santa Catarina. Todavia, o Tribunal de origem ressaltou que havia diversas inconsistências na contabilidade dos estabelecimentos. Além de não ser possível reavaliar a conclusão da jurisdição ordinária sobre autoria e materialidade, não há como infirmar a legitimidade de documento confeccionado por órgão da administração, notadamente porque a oportunidade adequada para essa providência é na fase instrutória. Assim, para fins da presente análise, em via eleita que não comporta reexame fático-probatório, prevalece o entendimento de que 'a legalidade estrita orienta que, até prova definitiva em contrário, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pelo Poder Público (STF, RE n.º 75.567/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO, Primeira Turma, julgado em 20/11/1973, DJ de 19/4/1974, v.g.)' (STJ, AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 20/06/2017). 
    11. A aplicação das medidas cautelares de proibição de ausentar-se do país sem autorização judicial e entrega do passaporte está fundamentadas na existência concreta de risco à instrução criminal e aplicação da lei penal.
    12. Questão de ordem suscitada pelo Ministério Público Federal rejeitada. 
    13. Pedido parcialmente conhecido, e nessa parte, ordem de habeas corpus parcialmente concedida, tão somente para afastar a cautelar de suspensão do CNPJ das empresas de que a Paciente é sócia, com a determinação de que o Juiz de primeiro grau avalie a pertinência de impor o encaminhamento de balanço trimestral demonstrativo da posição patrimonial e financeira dos empreendimentos, ou condicionar o funcionamento deles a outras providências cautelares que julgar necessárias, fundamentadamente.” 
    Colhe-se dos autos que a paciente foi investigada no âmbito da cognominada operação “Zoológico”, conduzida pela Polícia Federal, tendo sido denunciada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 2º da Lei 12.850/2013, artigo 1º da Lei 9.613/1998, e da contravenção penal prevista no artigo 58 da Lei das Contravenções Penais.
    O magistrado de primeiro grau deferiu medidas cautelares postuladas pelo Ministério Público Federal, tendo determinado: i) a venda antecipada do veículo da Paciente; ii) o cancelamento dos CNPJs das empresas das quais a Paciente é sócia; iii) o afastamento do cargo de Vereadora; e iv) a proibição de ausentar-se do país, com entrega do passaporte. 
    Diante da insurgência da defesa, o juízo de primeiro grau autorizou "a continuidade das atividades exclusivamente da empresa Divino Bar Café Ltda ME, pelo prazo de 60 (sessenta) dias".
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo sido deferida medida liminar para obstar a alienação de veículo automotor e, também, o afastamento do cargo de vereadora.
    No exame de mérito, a Corte de origem concedeu parcialmente a ordem apenas para sustar a ordem de alienação do veículo Jeep Cherokee, placa QHS-2727, nos termos da seguinte ementa:
    "HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTRAVENÇÃO PENAL. PREVISTA NO ART. 58 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PLEITO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO, BEM NÃO ESSENCIAL À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS INVESTIGADOS E QUE NÃO CONSTITUI, EM SI MESMO, BEM ILÍCITO. MEDIDA GRAVE QUE NÃO SE MOSTRA IMPRETERÍVEL NESTE MOMENTO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SUFICIENTE ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DA PACIENTE DO CARGO DE VEREADORA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA, RELATOR VENCIDO NO PONTO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FORTES INDÍCIOS DE QUE OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ERAM UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DELITIVA. PROIBIÇÃO DE DEIXAR O PAÍS E APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEDIDA NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA." 
    Manejado novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual a ordem foi parcialmente concedida “tão somente para afastar a cautelar de suspensão do CNPJ das empresas de que a Paciente é sócia, com a determinação de que o Juiz de primeiro grau avalie a pertinência de impor o encaminhamento de balanço trimestral demonstrativo da posição patrimonial e financeira dos empreendimentos, ou condicionar o funcionamento deles a outras providências cautelares que julgar necessárias, fundamentadamente”, nos termos da ementa supratranscrita.
    Em 31/10/2019 a defesa impetrou o HC 177.834, de teor idêntico a esse recurso ordinário, cujo seguimento foi negado em 12/11/2019.
    No presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto em 21/10/2019, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no prosseguimento da ação penal, bem como nas medidas cautelares impostas. 
    Narra que segundo a representação policial “de fls. 02/29 do processo nº 0017347-75.2016.8.24.0023, em 10/08/2016 a Polícia Civil postulou a quebra dos sigilos telefônico, telemático, fiscal e bancário dos acusados, sendo tal pleito deferido às fls. 419/425, com decisão datada de 18/08/2016”, bem como que “a autoridade policial valeu-se do Relatório de Inteligência Financeira nº 22.356, oriundo do COAF, onde constavam diversas informações fiscais e bancárias dos então investigados Sandra Pereira Alves Martins, João Alfredo Schappo, Thalles Mona Martins, Ben Hur Raira Martins e Aliathan Rudá Martins (fls. 404/408 dos autos de nº 0017347- 75.2016.8.24.0023), conforme consta claramente às fls. 12/13 dos autos mencionados”. 
    Considera que “tendo em vista a decisão prolatada em 16/07/2019 pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal, Min. Dias Toffoli, no RE nº 1.055.941/SP, imperiosa a suspensão de todos os procedimentos criminais deflagrados contra todos os denunciados, inclusive da aqui Paciente, no âmbito da chamada Operação Zoológico, porquanto o COAF não poderia ter compartilhado diretamente com a Polícia Civil, para fins penais, os dados constantes do Relatório de Inteligência Financeira nº 22.356, sem que houvesse prévia autorização judicial”. 
    Acresce, também, que “em agosto de 2016, quando fornecidos ilegalmente pelo COAF à Polícia Civil os dados fiscais e bancários dos então investigados, vigorava perante o STJ a orientação de que o compartilhamento de tais informações só poderia ocorrer mediante prévia autorização judicial”. 
    Conclui que “sendo inquestionável a necessidade de suspensão da OPERAÇÃO ZOOLÓGICO e seus respectivos apensos, devem ser cassadas também todas as ordens de sequestro de bens, bloqueios de ativos, vendas antecipadas de veículos, etc, determinadas nas decisões de fls. 4.786/4.800 e 6.818/6.843 dos autos nº 0017347-75.2016.8.24.0023, vez que os postulantes não podem ficar aguardando indefinidamente a resolução desta questão, motivo pelo qual, repisando todos os argumentos expendidos nas suas respostas à acusação e pedidos de restituição, devem ser revogadas tais medidas cautelares”. 
    Aponta que “a maioria dos seus bens apreendidos, inclusive as suas empresas, eram anteriores a julho de 2012, preservados de constrições”. 
    Argumenta, também, que “jamais deu cabo a ‘blindagem patrimonial’, vez que realmente se divorciou de seu ex-marido Sidney Martins, ante a existência de um processo de investigação de paternidade contra ele. Rogou pelo desbloqueio dos seus bens, bem como a revogação a venda antecipada de seus veículos, do cancelamento dos CNPJ’s das suas empresas e do afastamento do seu cargo de vereadora. A juíza individual permitiu apenas a continuidade por mais 60 dias da Divino Bar Café, conhecidíssimo restaurante localizado no centro histórico de São José, com 21 funcionários diretos”.
    Sustenta que “os sequestros determinados na decisão de fls. 4786-ss, foram integralmente efetivados no mês de dezembro do passado ano de 2017. Todavia, a denúncia foi oferecida apenas na data de 15/05/2018, muito depois da concretização do sequestro de todos os bens, valores e empresas”. Acrescenta que “se excedeu e muito o prazo estipulado na nossa lei de regência, sem apresentação de qualquer justificativa”, de modo que se estaria “suprimindo uma das garantias constitucionais dos cidadãos, consistente no hierático direito de propriedade estabelecido no art. 5º, XXII, da nossa Carta Republicana”. 
    Arrazoa, em relação à medida cautelar consubstanciada na “proibição de deixar o país e entrega do passaporte” que “inexiste qualquer receio ou risco de fuga da Paciente, que permanece seguindo a sua vida com a sua família, com residência no mesmo endereço e ocupação lícita definida, podendo ser localizada a qualquer tempo, medida outra sem o menor cabimento, porquanto ausentes os ditames do encontradiços no art. 5º, incisos LIV e LVII, da Carta Republicana” entende que “a concessão parcial da ordem para afastar a cautelar de suspensão dos CNPJs das empresas em que é sócia, Divino Bar e Café e Banca Avenida, faz cair por terra o argumento de que a suspensão das atividades das empresas e o embaraço na continuidade das atividades supostamente ilegais, que ensejariam o ‘tangível risco de fuga’”. 
    Destaca que “a capacidade econômica, de per si, por caracterizar fundamento extralegal, não pode ser considerada como indicativo do risco de fuga”. 
    Registra, ainda, que o “pedido de restituição dos aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos apreendidos quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, inclusive da Paciente, foi deferido pelo juízo de origem, nos autos de nº 0010101-23.2019.8.24.0023, por entender que ‘nada de ilícito foi encontrado no conteúdo extraído dos aparelhos, logo, não estarão sujeitos à pena de confisco’”. 
    Argumenta pela inexistência de “indícios de participação da Paciente nos delitos a ela imputados”. 
    Ao final, requer a concessão da ordem nos seguintes termos:
    “Requer, ex positis, com escusas por erros ou excessos, se digne esse egrégio STF, em sua tradição de sabedoria e sensibilidade, acatar o Recurso, determinando-se a imediata suspensão da tramitação do processo crime de origem, com revogação de todos as medidas cautelares deferidas. No mérito, requer-se a concessão da ordem para atenter integral aos pleitos formulados no Habeas Corpus em voga, até o trânsito em julgado da ação penal instaurada.” (sic)
    Em contrarrazões recurais, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento parcial do recurso ordinário e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento. 
    A Procuradoria-Geral da República também se manifestou pelo parcial conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, registro que, em 31/10/2019, a defesa impetrou o HC nº 177.834 perante esse Supremo Tribunal Federal, contra o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 479.813, tendo sido negado seguimento e prejudicado o exame da medida liminar.
    O presente recurso ordinário em habeas corpus também se insurge contra o mesmo ato coator (HC 479.813), e possui idênticos pedido e causa de pedir.
    Neste contexto, observo que a defesa se valeu de dois instrumentos para impugnar a mesma decisão com os mesmos argumentos. 
    Com efeito, o exercício regular do direito de ação não comporta condutas abusivas. Sob esse enfoque, ante a sua pertinência, colaciono o escólio do doutrinador português ANTÔNIO MENEZES CORDEIRO a respeito do tema, in verbis:
    “A aplicação geral do instituto do abuso do direito no campo do Direito processual civil surge, hoje, indiscutível. Nenhuma posição jurídico-subjectiva está imune a uma sindicância, no momento do seu exercício, feita à luz dos valores fundamentais do ordenamento em causa. Não há alternativa: o exercício subjetivo imune ao sistema – e, como tal, susceptível de um exercício ilimitado – acabaria por se colocar fora do próprio ordenamento, tornando-se irreconhecível.” (CORDEIRO, Antônio Menezes. Litigância de Má Fé, Abuso do direito de acção e culpa in agendo. Coimbra: Almedina, 2005, p. 85)
     O referido autor português concebe a figura do abuso de direito como o exercício disfuncional de uma posição jurídica, implicando violação do sistema jurídico. É dizer, haverá abuso do direito sempre que se desempenhar uma determinada posição jurídica em situação de desconformidade com o ordenamento jurídico globalmente considerado. A propósito, vale a transcrição do seguinte trecho da já mencionada obra, in litteris:
    “Digamos que o sistema, no seu conjunto, tem exigências periféricas que se projectam no interior dos direitos subjectivos, em certas circunstâncias. E é o desrespeito por essas exigências que dá azo ao abuso do direito. 
    A conduta contrária ao sistema é disfuncional. A disfuncionalidade intra-subjectiva constitui a base ontológica do abuso do direito. 
    Um sistema jurídico postula um conjunto de normas e princípios de Direito, ordenados em função de um ou mais pontos de vista. Esse conjunto projecta um sistema de accções jurídicas – portanto de comportamentos que, por se colocarem como actuações juridicamente permitidas ou impostas, relevam para o sistema. O não-acatamento das imposições e o ultrapassar do âmbito posto às permissões contraria o sistema: há disfunção. 
    (...) O abuso do direito reside na disfuncionalidade de comportamentos jurídico-subjectivos por, embora consentâneos com normas jurídicas permissivas concretamente em causa, não confluírem no sistema em que estas se integrem.”  (Idem, p. 72-73)
    Nessa linha, cito à guisa de exemplo o HC 143.249, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/06/2017.
    Releva notar, também, a existência de precedentes no sentido da impossibilidade de exame do recurso ordinário em habeas corpus que veicula as mesmas razões já apreciadas em writ anterior impetrado perante este Supremo Tribunal. Por oportuno, menciono, à guisa de exemplo, o seguinte precedente:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS PELA CONEXÃO. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO: NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. 1. A repetição do que antes alegado em ação idêntica, com igual objetivo e mesmos dados, objeto de apreciação e decisão anterior, conduz ao não conhecimento da nova postulação. Precedentes. 2. Inviabilidade da reunião de processos em fases distintas. 3. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 117.705, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/10/2013)
    A propósito, destaco o entendimento de que a repetição de postulação perante o Supremo Tribunal Federal torna insuscetível de conhecimento a presente impetração. Nessa linha, in litteris: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÕES DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA DA PRISÃO CAUTELAR E DE PREVENÇÃO: REPETIÇÃO LITERAL DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR: QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO EXAME DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 2. A repetição do que antes alegado, com as mesmas finalidades que foram objeto de apreciação e decisão, conduz, inevitavelmente, ao não conhecimento desta nova postulação. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento do habeas corpus, por se ter como incabível o exame, per saltum, de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator. 4. A impetração está prejudicada pela perda superveniente de objeto, pois a prisão atual decorre da sentença de pronúncia, tendo o pedido da inicial se limitado ao questionamento da idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva e a matéria não submetida à apreciação das instâncias de mérito. 5. Agravo Regimental não provido.” (HC 126.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2015)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente